Tribunal: TJES
Processo: 0025382-72.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025382-72.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONESIA COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Leonilson Costa dos Santos
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou a
03 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
36 dias-multa
, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, do Código Penal).

2.
A defesa
requer a fixação da
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão, observando-se o
patamar de aumento de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima
(
0
4 meses) para cada circunstância

analisada desfavoravelmente
pelo juízo

(
culpabilidade, circunstâncias
e consequências
), para, em seguida, fixar a sanção de forma definitiva em

0
2
(dois)
anos,
em razão da confissão do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se a pena-base fixada observou critérios proporcionais e se a redução pela confissão espontânea foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de origem considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), aplicando
1/8 de aumento
sobre o intervalo da pena abstrata (02 a 08 anos), conforme orientação do
STJ (AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/05/2023)
.

5
. O critério utilizado mostra-se adequado e proporcional, resultando em
pena-base de 04 anos e 03 meses
,
fixada
dentro dos parâmetros de razoabilidade e individualização da pena (art. 59 do CP).

6.
A atenuante da
confissão espontânea
foi corretamente reconhecida, com redução de
1/6
, fixando-se a pena definitiva em
03 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão
, inexistindo outras causas modificadoras.

7. Mantém-se, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
25382
-
72
.20
1
4
.8.08.00
1
2

AP
ELANTE
:
LEONILSON COSTA DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

em favor de
LEONILSON COSTA DOS SANTOS

e
m face da sentença

proferida

pel
o
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

(fls. 49
0
/
494-verso
– Vol. 02)
,

que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à
s
pena
s
de 0
3

(
três
)
ano
s,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
em regime inicial aberto, além de
36
(
trinta e seis
) dias-multa,
pelo cometimento do crime
tipificado
no art.
155, §4º, IV, do Código Penal.

Em
suas
razões
recursais
(ID
152
65853
)
,
a

defesa

busca
a redução da
pena-base
para 03 (três) anos de reclusão, observando-se o
patamar de aumento de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima
(
0
4 meses) para cada circunstância

analisada desfavoravelmente
pelo juízo

(
culpabilidade, circunstâncias
e consequências
), para, em seguida, fixar a sanção de forma definitiva em

0
2
(dois)
anos
de reclusão
,
em razão da confissão do apelante.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
ID
15537554
).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
5799638
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto
, n
ão h
á
irresignação
quanto

a
autoria e
a

materialidade,
razão pela qual
p
rossigo à
reanálise da
primeira etapa da
dosimetria
.

Para tanto, p
eço vênia, para reproduzi
r parcialmente o
édito condenatório:

“
(...
)

QUANTO AO CRIME DE FURTO PRATICADO POR LEONILSON COSTA DOS SANTOS
:
culpabilidade
, deve ser sopesada negativamente pois o crime foi cometido durante o repouso no
t
urno, conforme já amplamente demonstrado na fundamentaç
ão
deste
decisum
;
antecedentes
, tecnicamente imaculados, não havendo
o
que valorar;
personalidade
e
conduta social
, não h
á
ele
m
entos nos autos para aferi
çã
o;
motivos do crime
, não foram satisfatoriamente comprovados;
circunstâncias do crime
, deve
m
ser sopesad
a
s negativamente pois o crime foi cometido co
m
abuso de confian
ç
a, no
m
o
m
ento em que apenas a corréu estava trabalhando com a seguran
ça
do local, ta
l
como explicado na fundamentação;
consequências do crime
, foram graves e fugiram o normal da espécie, pois os réus destru
í
ram seis bobinas de fio de cobre para vend
ê
-las como sucata, sendo o preju
í
zo estimado em mais de ce
m
mil reais, ou seja, ainda que a
res furtiva
fosse recuperada, o preju
í
zo continuaria existindo, além disso o valor do material subtra
í
do
é
exacerbado, revelando-se superior ao inerente ao tipo penal, nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 1995454/SP;
comportamento da v
í
tima
, em nada contribu
i
u.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, tr
ê
s são negativas, fixo, para a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a PENA BASE em
4 (quatro) anos e 3 (tr
ê
s
)
meses de reclusão.

Em atenç
ã
o ao disposto no art. 68 do C
ó
digo Penal, volt
o
-me
à
análise das circunstâncias atenuantes e agravantes e, em seguida, das causas de diminuição e aumento da pena.

Aplico a atenuante gen
é
rica da confiss
ã
o espont
â
nea prevista no artigo 65, III,
"d"
, do CP, e reduzo a pena em 1/6, passando a rep
r
imenda para
3 (três) anos, 6 (seis)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por inexistir outra circu
n
stância judicial ou legal a ser aferida, TORNO A PENA,
a
gora em DEFlNlTIVO,
em
3 (três) anos, 6 (seis)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.
(...).”

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar
a inteligência
do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“
c
onsiderando o silêncio do legislador,
a
doutrina e
a
jurisprudência passaram
a
reconhecer como critérios ideais para individualização
da
reprimenda-base
o
aumento
na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a
incidir
sobre
o intervalo de
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de
1/6
,
a
incidir
sobre a pena mínima
.”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)
(g.n.)

Quanto ao ponto, destaco que o réu não tem direito subjetivo de escolher a fração
a ser aplicada
, podendo o magistrado escolhê-la livremente, desde que apresente motivação concreta, suficiente e idônea, tal como ocorre no caso em julgamento.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade. 2. Ademais,
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022)
. 3. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa, a qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese. 4. Na mesma esteira, no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas.
Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp n. 1.672.672/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017). 5.
(...) 7.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025)

No caso
,
vejo que o juízo
f
e
z uso do critério sugerido
pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania

de

incidência de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo existente
entre a
s
pena
s
mínima e máxima

d
o
delito
em questão
,
restando a
média para
a
desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
de
09 (nove) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido
(art. 155, §4º, IV, do CP)
, que varia de
0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos
de
reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
mantém-se
exatamente
a pena-base
fixada
em

0
4
(
quatro
)
ano
s
e 0
3
(
três
)
meses de
reclusão.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
aplica-se

a fração de 1/6 (um sexto),
também

na forma da
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira
,
conserva-se

a reprimenda intermediária
de

0
3
(
três
) anos,
06 (seis) meses e 15
(
quinze) dias d
e reclusão
,
tal como assentado

pelo magistrado
,
que a tornou definitiva,
por não haver outras circunstâncias agravantes ou mesmo causas de diminuição ou de aumento de pena.

Na espécie
, d
estaco que, ainda que a pena base tivesse sido reduzida para 03 (três) anos de reclusão, a incidência da confissão não conduziria à sanção definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão, já que 1/6 de 03 (três) anos, equivale a 06 (seis) meses.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.